Tribunal: STJ
Processo: 5424689-92.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76012 - GO
(2025/0109869-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DONIZETE JUVENAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INEFICÁCIA DOS FARMACOS DISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança, mantendo a denegação da segurança por ausência de
prova pré-constituída da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme
exigido pelo Tema 106 do STJ.
2. A parte agravante alegou ter comprovado os requisitos exigidos pela jurisprudência
para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a
imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, a eficácia dos medicamentos
atestada por parecer técnico do NATJUS, e sua hipossuficiência financeira.
3. A decisão agravada foi mantida, considerando a ausência de comprovação da
ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e a inexistência de direito líquido e
certo.
4. A parte agravante não apresentou argumentos aptos para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já refutadas. A
concessão de mandado de segurança exige prova cabal e pré-constituída de direito
líquido e certo, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação da
ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS impede a concessão do pleito,
conforme os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bcf71e90-56eb-4377-9e2c-0debc4d85cb3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bcf71e90-56eb-4377-9e2c-0debc4d85cb3

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76012 - GO
(2025/0109869-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DONIZETE JUVENAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INEFICÁCIA DOS FARMACOS DISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança, mantendo a denegação da segurança por ausência de
prova pré-constituída da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme
exigido pelo Tema 106 do STJ.
2. A parte agravante alegou ter comprovado os requisitos exigidos pela jurisprudência
para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a
imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, a eficácia dos medicamentos
atestada por parecer técnico do NATJUS, e sua hipossuficiência financeira.
3. A decisão agravada foi mantida, considerando a ausência de comprovação da
ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e a inexistência de direito líquido e
certo.
4. A parte agravante não apresentou argumentos aptos para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já refutadas. A
concessão de mandado de segurança exige prova cabal e pré-constituída de direito
líquido e certo, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação da
ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS impede a concessão do pleito,
conforme os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 55399803-8cd3-412a-848a-c04d910ca21e

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Em análise, agravo interno interposto
por DONIZETE JUVENAL contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança, mantendo a denegação da segurança por ausência de
prova pré-constituída de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, na forma exigida
pelo Tema Repetitivo 106 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que comprovou os requisitos
exigidos pela jurisprudência para fornecimento de medicamento não incorporados ao
SUS, quais sejam: a imprescindibilidade do medicamento solicitado, conforme relatório
médico; a eficácia do medicamento atestado por parecer técnico do NATJUS; e, por
fim, a sua hipossuficiência financeira.
Defende, ainda, que:

Em primeiro lugar, restou comprovada a imprescindibilidade dos
medicamentos solicitados (Pregabalina líquida 75 mg e Oxibutinina 5
mg), conforme prescrição médica acostada aos autos (e-STJ Fl. 33). O
agravante é portador de traumatismo medular cervical (CID G82),
quadro que lhe causa dores crônicas e incontinência urinária severa,
condições que comprometem gravemente sua qualidade de vida.
Ressalte-se que pacientes com dor crônica podem desenvolver
alterações fisiológicas e psíquicas relevantes, tais como depressão,
fadiga, queda da libido e incapacidade laboral, quadro este plenamente
compatível com a situação clínica do paciente. O próprio parecer
técnico do NatJus (e-STJ Fl. 73) reconhece a eficácia da pregabalina
líquida para o controle de dor crônica [...] Quanto ao segundo quesito, o
recorrente não dispõe de meios financeiros para arcar com o custo do
medicamento supramencionado sem prejuízo de sua subsistência,
inclusive, utiliza da assistência jurídica gratuita através da Defensoria
Pública e o Sistema Público de Saúde como único meio de tratamento.
Quanto ao terceiro requisito, não há controvérsia de que os
medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, o que satisfaz
plenamente a exigência do Tema 106 quanto à regularidade sanitária
dos fármacos (fls. 426-427).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso, pela ausência
de prova da ineficácia dos fármacos disponíveis pelo SUS.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55107913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 55399803-8cd3-412a-848a-c04d910ca21e

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A parte agravante não trouxe razões aptas para infirmar os fundamentos da
decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já expendidas e refutadas,
permanecendo inerte quanto ao requisito não atendido, qual seja, a comprovação da
ineficácia dos fármacos disponibilizados.
Logo, ante a inexistência de prova da ineficácia dos fármacos
disponíveis, ausente o direito líquido e certo, deve ser mantida a decisão que negou
provimento ao recurso em mandado de segurança.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO
AO SUS. TEMA N. 6 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato
omissivo do Secretário de Estado da Saúde de Goiás pelo não
fornecimento de medicamento prescrito a menor de 8 anos, que possui
condições de saúde que exigem o uso contínuo do fármaco. No
Tribunal a quo, a segurança foi denegada.
II - A denegação da segurança pelo Tribunal de origem se deu em
razão de não terem sido preenchidos, cumulativamente, os requisitos
estabelecidos no Tema n. 6 do STF.
III - Nesse passo, verifico que a Corte a quo entendeu que as
exigências formuladas no Tema n. 6 do STJ têm caráter cumulativo,
porquanto, a despeito da documentação juntada à inicial do mandado
de segurança que, segundo alega o ora Recorrente, demonstraria a
presença de todos as premissas fixadas para a concessão de fármacos
Documento eletrônico VDA55107913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 55399803-8cd3-412a-848a-c04d910ca21e

não incorporados ao SUS, tal como o pleiteado na hipótese dos autos,
também foi juntado parecer elaborado pela NATJUS, que se manifestou
desfavorável ao pedido.
IV - Nessas condições, é correta a conclusão a que chegou o Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, pois a concessão de pleito veiculado por
intermédio da impetração de mandado de segurança exige a existência
prova cabal e pré-constituída de direito líquido e certo, o que, conforme
antes explicitado, não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido:
AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
73.219/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no MS n.
10/12/2024,
13/12/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado
30.440/DF,
em
DJEN de
18/2/2025,
21/2/2025.
V - Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relator Ministro
76.373/GO,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
.
27/10/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:57
Código de Controle do Documento: 55399803-8cd3-412a-848a-c04d910ca21e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.012 / GO
Número Registro: 2025/0109869-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
542468992 54246899220248090000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DONIZETE JUVENAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DONIZETE JUVENAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 6e4daa29-4464-40fd-9fd0-beadf982b672

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 6e4daa29-4464-40fd-9fd0-beadf982b672